Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO APÓS ATUALIZAÇÃO. CELULAR. CINCO ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, suscita nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação de todos os pontos da inicial. No mérito, alega que o réu não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, devendo presumir verdadeiros os argumentos da inicial. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões a teor do que dispõe a certidão de ID 28677946.
3. Preliminar de nulidade da sentença. A exigência de enfrentamento pontual de todas as teses arguidas pelas partes poderia acarretar a inviabilização da celeridade nos processos judiciais. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional e inobservância de posicionamento jurisprudencial vinculante. Preliminar rejeitada.
4. Embora não conste nos autos a data de aquisição do aparelho celular pelo autor (Iphone 7Plus, Black, 128GB), o modelo do aparelho foi lançado em 2016. Relata o autor que em janeiro de 2021, ao atualizar o sistema operacional, o aparelho começou a apresentar defeito, em especial na placa de som. O laudo da assistência técnica relata que o aparelho possuía bateria gasta, estava com falha na câmera traseira e não havia som (ID 28677591). Os demais documentos juntados pelo autor, consistentes em matérias e notícias de sites, veiculam notícia acerca do mesmo defeito relatado pelos consumidores.
5. Pretende o autor demonstrar com as notícias juntadas aos autos que o vício apresentado no aparelho foi decorrente da atualização do sistema, consistindo em ato ilícito da ré. Todavia, o defeito ocorreu após cinco anos do lançamento do produto, depois, inclusive, da vida útil do aparelho. O laudo técnico juntado aos autos deixa claro que o celular já estava desgastado, não se podendo concluir que a ausência de som decorreu exclusivamente da atualização do sistema.
6. A versão IOS 11.3.1, que supostamente teria sido a causadora do problema no aparelho celular do recorrente foi disponibilizada em 24 de abril de 2018, sendo, posteriormente, disponibilizadas várias outras, razão pela qual a tese do autor não se sustenta, em especial porque se contrapõe à do desgaste natural do aparelho, que já conta com cinco anos de uso, o que afasta a responsabilidade da recorrida em proceder a qualquer tipo de reparação, seja material ou moral.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.